Tribunal: TJDFT
Processo: 0735058-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE DESPESAS CONDOMINIAIS. ALIENAÇÃO JUDICIAL DOS DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL COM GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Na hipótese dos autos, foram penhorados os direitos aquisitivos que a parte executada possui sobre o imóvel alienado fiduciariamente e se inexiste óbice para o deferimento do pedido de penhora dos direitos econômicos pertencentes à parte executada sobre o imóvel indicado nos autos, também não há obstáculos para prosseguimento dos atos de alienação dos direitos aquisitivos sobre o bem imóvel. Afinal, não há sentido em realizar a penhora dos direitos aquisitivos sem que esta resulte em proveito do exequente.
2. "Deferida a penhora dos direitos aquisitivos do executado sobre o imóvel, o processo deve prosseguir com o ato executivo subsequente, qual seja, a respectiva avaliação desses direitos aquisitivos, arts. 870 e seguintes do CPC." (Acórdão 1820517, 07364112920238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no PJe: 26/3/2024).
3. “Cabe ressaltar que a alienação dos direitos aquisitivos não pode resultar em nova contratação entre arrematante e proprietário fiduciário do bem imóvel, uma vez que a questão se submete a análise de crédito e de mercado, bem como deve ser preservada a autonomia da vontade dos contratantes, a fim de evitar prejuízos ao credor fiduciário. Assim, caberá ao adquirente assumir a integral responsabilidade pela consolidação da propriedade plena do imóvel, com a quitação das parcelas remanescentes, informação que deverá constar do edital, assim como o registro da existência de taxas condominiais inadimplidas. Tais requisitos do edital serão oportunamente verificados pelo juiz a quo.” (Acórdão 1895455, 07140923320248070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2024, publicado no DJE: 2/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Impõe-se a reforma de decisão que indeferiu eventual alienação judicial dos direitos aquisitivos sobre bem imóvel alienado fiduciariamente penhorados, sob o fundamento de falta de efetividade.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.